Tribunal: TJDFT
Processo: 0739622-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REJEITADA. REAJUSTE DE PENSÃO VITALÍCIA. LEI No 7.253/2023. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 271 DO STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o).

2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).

3. A Lei Distrital no 7.253/2023 concedeu reajuste sobre o vencimento básico dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dividido em três parcelas anuais e sucessivas, a partir de 1o de julho de 2023. O reajuste também foi concedido para os aposentados e pensionistas (Lei no 7.253/2023, art. 1o, parágrafo único).

4. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (STF, Súmula 271).

5. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a comprovação do direito líquido e certo.

6. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.